Tribunal: TJSP
Processo: 2225432-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. Decisão recorrida defere pedido de tutela provisória de urgência, objetivada para assegurar o restabelecimento imediato da vigência do plano de saúde. Inconformismo da parte ré. Não provimento. Decisão mantida.
1. Demonstração dos requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. Decisão recorrida defere pedido de tutela provisória de urgência, objetivada para assegurar o restabelecimento imediato da vigência do plano de saúde. Inconformismo da parte ré. Não provimento. Decisão mantida.
1. Demonstração dos requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência (artigo 300, CPC/15). Apontamentos documentados da parte autora quanto à inacessibilidade de serviços assistenciais do plano ao argumento de informação do cancelamento do contrato coletivo por adesão, presente de cadastro interno. Ausência de demonstração, pelas rés-agravadas, de fornecimento da oportunidade de portabilidade para outra modalidade de plano. Infante que não pode ficar sujeito às vicissitudes ou burocracias ao acesso às utilidades do plano de saúde, por estar sob tratamento de saúde contínuo, assegurado por título judicial proveniente de demanda anterior.
2. Alegação recursal de excessividade das astreintes fixadas. Rejeição. Multa arbitrada em patamar proporcional à gravidade do caso e de acordo com a funcionalidade de coagir ao cumprimento, inexistente qualquer invocação de impossibilidade fática ou jurídica de cumprimento da decisão judicial, vez que fora conferido prazo razoável a seu cumprimento.
3. Recurso desprovido.